Tribunal: TJMT
Processo: 1016430-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016430-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANA NOVAES SANTOS - CPF: 557.551.941-49 (ADVOGADO), ALEKSANDRO RAMOS DA SILVA - CPF: 688.269.901-15 (AGRAVANTE), STHER KAROLINNE RAMOS DA SILVA (AGRAVADO), STEPHANY VICTÓRIA RAMOS DA SILVA (AGRAVADO), M. S. L. D. S. - CPF: 110.947.001-00 (AGRAVADO), ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 314.381.721-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016430-27.2023.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Aleksandro Ramos da Silva.

Agravadas:
Stephany Victória Ramos da Silva e Sther Karolinne Ramos da Silva
.

E M E N T A

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO – MAIORIDADE DAS FILHAS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DO GENITOR - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

In casu
,
deverá ser dirimida tanto a necessidade das agravadas quanto a possibilidade do agravante em prover os alimentos acordados, em especial por se tratar de modificação de decisão homologada em juízo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016430-27.2023.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Aleksandro Ramos da Silva.

Agravadas:
Stephany Victória Ramos da Silva e Sther Karolinne Ramos da Silva
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Aleksandro Ramos da Silva, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos, proposta em face de Stephany Victória Ramos da Silva e Sther Karolinne Ramos da Silva, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformado, narra o agravante que juntou aos autos diversos documentos que comprovam a mudança de sua situação financeira e que, à época quando formulou acordo para pagamento da pensão alimentícia, tinha outra realidade. Assevera que atualmente possui uma nova dependente, com 02 anos de idade, fruto de novo relacionamento e que já paga pensão em 30% sobre o salário mínimo. Em relação às agravadas, informa que atualmente são maiores de idade e não frequentam estabelecimento de ensino superior, não mais fazendo jus ao recebimento da pensão alimentícia. Segue afirmando que está desempregado, vivendo de pequenos bicos, e não tem condições de suportar o encargo que assumiu perante a ação de alimentos anteriormente.

Assevera que a medida se faz necessária ante o sufoco financeiro que vem passando, não tendo condições de honrar com o valor de R$ 2.436,03 por mês de pensão devido às duas filhas. Firme em seus argumentos, ao final requer
a reforma da decisão, fixando alimentos em 30% do salário mínimo em caso de desemprego e 15% dos rendimentos líquidos quando laborar com vínculo em carteira, para cada Agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 175976157).

As informações foram prestadas (id. 176267726).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 179355172).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016430-27.2023.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Aleksandro Ramos da Silva.

Agravadas:
Stephany Victória Ramos da Silva e Sther Karolinne Ramos da Silva
.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Aleksandro Ramos da Silva
ajuizou ação de exoneração de alimentos com pedido de tutela de urgência em desfavor de Stephany Victória Ramos da Silva e Sther Karolinne Ramos da Silva.

Afirmou que na sentença prolatada em 11.07.2012, na ação de divórcio consensual com a genitora das recorridas, ficou acordado como obrigação alimentícia a ser paga pelo genitor o percentual de 30% sobre seu salário mensal, às suas 02 filhas menores naquela ocasião. Alega que sempre cumpriu na íntegra o acordo, mas no mês de abril/2023, teve seu contrato de trabalho rescindido. Além disso, alega possuir nova dependente/filha, com dois anos de idade, fruto de novo relacionamento e que já paga alimentos no percentual de 30% sobre o salário mínimo.

Deste modo, considerando que suas filhas, ora agravadas, se encontram hoje com 20 e 18 anos, respectivamente, já atingindo assim a maioridade civil, e que não frequentam estabelecimento de ensino superior, não mais fazem jus ao recebimento da pensão alimentícia, não devendo ser mantidas na condição de credoras de alimentos do genitor. Ao final, postulou pela concessão da antecipação de tutela exoneratória.

O douto magistrado
a quo
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a exoneração do pagamento de alimentos ao agravado, mormente porque, a princípio, o autor não foi capaz de demonstrar que além de atingir a maioridade, as requeridas não possuem condições de prover o próprio sustento e, tampouco que não tenham dado continuidade aos estudos (decisão - id. 121828971 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando que comprovou a mudança de sua situação financeira e que, à época quando formulou acordo para pagamento da pensão alimentícia, tinha outra realidade. Assevera que atualmente possui uma nova dependente, com 02 anos de idade, fruto de novo relacionamento e que já paga pensão em 30% sobre o salário mínimo. Em relação às agravadas, informa que atualmente são maiores de idade e não frequentam estabelecimento de ensino superior, não mais fazendo jus ao recebimento da pensão alimentícia. A par de tais argumentos, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Visto isso, para evitar a supressão de instância, na medida em que a fundamentação recursal se confunde com o mérito da ação principal, o agravo deve ser analisado sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse passo, é cediço que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em análise, não é demais ressaltar que a fixação
de alimentos obedece à cláusula
rebus sic stantibus
, sendo possível a revisão para fins de exoneração, redução ou majoração do encargo, no caso de alteração da circunstância fática, nos termos do art. 1.699 do Código Civil
, de modo que,
ocorrendo alteração no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade.

Nesse passo, analisando o caderno processual, entendo que
a probabilidade do direito do autor/agravante não restou devidamente alicerçada nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, não demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, que as agravadas não necessitam dos valores da pensão alimentícia acordada.

Isso porque, da análise dos documentos juntados aos autos pelo próprio autor/agravante no processo de origem, verifico que os alimentos foram fixados por tempo indeterminado em favor das filhas, por meio de acordo entabulado entre as partes e devidamente homologado por sentença (id. 121522822 – autos de origem).

Ademais, em contrarrazões, ambas as agravadas demonstram que estão regularmente matriculadas em curso superior (id. 179355176 e id. 179355177).

Desta feita, eventual redução ou exoneração dos
alimentos
livremente ofertados, condiciona-se na inequívoca diminuição da capacidade financeira do alimentante que o impeça de manter a obrigação fixada.

Assim, entendo que é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

In casu
, deverá ser dirimida tanto a necessidade das agravadas, quanto a possibilidade do agravante em prover os alimentos acordados, em especial por se tratar de modificação de decisão homologada em juízo, reconhecida pelo agravante no aludido acordo.

Associado a isso, a suspensão abrupta da obrigação pode comprometer o sustento das alimentadas nos compromissos já assumidos e padrão de vida que vinham tendo, pois não poderão rever os valores desse período.

Por ora, encontram-se ausentes os elementos que amparem a pretendida exoneração da verba alimentar, por esta estreita via recursal, tendo em vista que o estado de filiação resta,
primo ictu oculi,
comprovado pela certidão de nascimento, devendo ser aguardado o desfecho da ação de origem, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023